Tribunal: TJMT
Processo: 1020378-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020378-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAYTON OLIMPIO PINTO - CPF: 009.641.161-97 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA - CPF: 049.666.061-60 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE ITAUBA (REU), CLAYTON OLIMPIO PINTO - CPF: 009.641.161-97 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), EDERSON LANDIM MATOS - CPF: 061.774.401-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – INSUBSISTÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – GRAVIDADE CONCRETA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO INCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 8 ANOS – ANÁLISE DE REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE EM SEDE DE AÇÃO CONSTITUCIONAL – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

Havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, é possível a decretação da constrição cautelar, já que a tese referente à ausência de provas é questão que não pode ser dirimida em sede de
habeas corpus
, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.

A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão das circunstâncias do delito, que revelam, em tese, a periculosidade concreta do paciente.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia.

A prisão preventiva objetiva salvaguardar a ordem pública ou a ordem econômica, assegurar a instrução processual ou a aplicação da lei penal, portanto, não se confunde com a prisão pena, que visa a repreensão e a prevenção do crime, esta, sim, sujeita aos regimes fechado, aberto e semiaberto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
André Luiz Rodrigues da Silva
, apontando como autoridade coatora
a Juíza da Vara Única da Comarca de Itaúba
/MT
, que mantém preso preventivamente o ora paciente, suspeito da prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Conforme já consignado quando do exame da liminar, em síntese, o impetrante alega que a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente não é dotada de fundamentação idônea e que não se faz presente um dos pressupostos da segregação cautelar, a saber o
periculum libertatis
.

Assevera que o beneficiário ostenta bons predicados pessoais, a exemplo de primariedade, residência fixa e família constituída, de modo que a sua colocação em liberdade não causaria risco à ordem pública.

Ademais, consigna que não existiriam indícios suficientes de autoria delitiva em relação a ele, já que seria mero usuário de drogas e o entorpecente apreendido se destinaria ao seu próprio uso, além de ser provável que em caso de condenação a pena seja cumprida em regime diferente do fechado.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
(Id. 59448462).

Juntou documentos (Id. 59448479, pp. 1 a 180).

A liminar foi indeferida (Id. 59893457).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 60886494).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 63588971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições necessárias para o processamento desta augusta ação constitucional, com previsão legal no art. 5o, LXVIII, da CF/88 e art. 647 e seguintes do CPP, conheço do
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que o paciente está segregado cautelarmente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

O contexto fático que ensejou a prisão em flagrante pode ser extraído das declarações prestadas em sede administrativa pelo policial militar
Claudinei Alves da Silva
,
in verbis
:

“
A Polícia Militar recebeu informação anônima de que uma pessoa por nome André que seria um traficante de Itaúba teria vindo em um mototáxi para comprar 01kg de maconha, em Nova Santa Helena, e que o fornecedor seria vulgo
Cavalinho
, o qual já era suspeito de comercializar drogas; Que em rondas no centro de Nova Santa Helena foi avistada a referida motocicleta com dois ocupantes sendo o condutor mototáxi levando um passageiro sentido Itaúba; Que próximo ao Posto Poema os ocupantes da motocicleta estavam em atitude suspeita e apresentaram nervosismo; Que procedida a abordagem foi localizado um pedaço de uma barra de entorpecente análogo à maconha; Que ao ser indagado, o suspeito disse que seu nome era André; Que diante das circunstâncias, foi dada voz de prisão a ambos, sendo-lhes informado o crime ora em tese flagrado, que segundo o suspeito, o peso da substância era de aproximadamente 250 gramas; Que diante dos fatos, ambos os suspeitos foram conduzidos até o NPM para confecção de boletim de ocorrência, onde o suspeito Noel veio a relatar que realmente levou o suspeito André até uma casa no bairro Vila Bela em uma casa com portão branco, conforme é de conhecimento da Polícia Militar de Nova Santa Helena ser a residência do vulgo
Cavalinho
, de posse dessa informação a GUPM composta pelo SGT Sérgio Alves, SD PM Claudinei, SD PM Franc e os policiais civis Carlos Leite e Anderson Silva, em ato contínuo, deslocou até a residência do vulgo
Cavalinho
, onde foi encontrada sua esposa senhora Erica que franqueou a entrada da equipe presente, enquanto parte da equipe deslocou até o trabalho do suspeito
Ederson
vulgo
Cavalinho
; Que a equipe fez a ele o relato do que estava acontecendo, o mesmo disse que realmente teria uma porção de maconha em sua residência para o seu uso e da esposa; Que em ato contínuo, a equipe deslocou até a residência de
Ederson
onde foram encontradas três porções de maconha, sendo uma em uma bolsa pendurada, outras duas dentro de uma caixinha, onde ainda foram encontradas duas porções de uma substância aparentando ser cocaína, onde foi encontrada pelo policial Carlos Leite uma quantia de 2.000,00 reais em dinheiro dentro da gaveta do guarda-roupa sendo informado pelo suspeito
Ederson
ser proveniente de um empréstimo, ainda em ato contínuo foram encontrados na carteira de
Ederson
mais 400,00 reais também em dinheiro sendo da origem do mesmo empréstimo; Que a esposa do suspeito relatou que
Ederson
teria mesmo ido buscar a droga para André, não sabendo ela informar onde, disse ainda que ele teria utilizado seu veículo Fiat Uno placa NJC 2606, diante dos fatos e materialidade foi dada voz de prisão aos suspeitos
Ederson
e Erica
” (Id. 59448479, pp. 129-130).

Conquanto o impetrante ressalte que o paciente é mero usuário de drogas e não praticou o crime que lhe é imputado, é oportuno salientar que
o

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva ou da propalada inocência do beneficiário

devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Neste ponto, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais estão devidamente preenchidos no caso em apreço.

Sobre o tema, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
...
1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito. Precedentes
...”

(STJ,
HC
n. 284.623/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – Destaquei.

No caso em análise, não obstante a alegação defensiva no sentido de que não existem provas da autoria do crime de tráfico de drogas, verifico que
a materialidade delitiva se encontra demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo de constatação preliminar de droga juntados ao feito, ao passo que os indícios de autoria são extraídos dos depoimentos colhidos na delegacia de polícia e do próprio modo como ocorreu a apreensão da droga, inclusive a quantidade de entorpecente transportada pelo agente, que ao menos num exame preliminar parece ser incompatível com o mero porte para uso próprio.

Em seguida, o impetrante alegou que inexiste o
periculum libertatis
a legitimar a manutenção da custódia preventiva diante dos predicados pessoais favoráveis do beneficiário e da inexistência de antecedentes criminais.

Entretanto, da leitura atenta da decisão que decretou a constrição cautelar, verifico que o juízo
a quo
fundamentou a necessidade da prisão
na garantia da ordem pública, lastreando-se na gravidade concreta da conduta – evidenciada, segundo o impetrado, pela
expressiva quantia de entorpecente
apreendida no episódio (Id. 59448479, pp. 80-85), razão pela qual não há falar em ausência de fundamentação idônea para a segregação instrumental.

Com efeito, este Tribunal já consolidou o entendimento de que a apreensão de elevada quantidade de droga autoriza a decretação da prisão preventiva a bem da ordem pública (enunciado sumular n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Logo, a manutenção da segregação cautelar da paciente está justificada e amparada em circunstâncias fáticas que justificam a medida, conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal:

“...
A
preservação da ordem pública
não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
[...]
7. Parecer do MPF pela denegação da ordem.
8. Ordem denegada
”. (
HC
96.235/GO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma, DJe 9.12.2008 – destaquei).

Por outro lado, é assente na jurisprudência o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do beneficiário, por si sós, não ensejam a concessão de liberdade provisória quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, entendimento este que foi consagrado no enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte.

Ressalto que recentemente esta Câmara Criminal julgou o
habeas corpus
n. 1017567-49.2020.8.11.0000, no qual foi atacada a mesma decisão que converteu o flagrante do paciente em preventiva, momento em que, por
unanimidade, foi denegada a ordem
e negado o pedido de revogação da prisão preventiva do corréu preso na mesma oportunidade. Veja-se:

“E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência dos pressupostos da prisão preventiva, quando esta é decretada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas.

Eventuais predicados pessoais favoráveis do agente, por si sós, não elidem a custódia cautelar, quando demonstrado o
periculum libertatis
”.

Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, entendo não ser cabível no presente caso, uma vez que a providência adequada, diante do
modus operandi
das infrações penais, em tese, praticadas, é a sua custódia preventiva e não outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Finalmente, também não se sustenta a alegação de que a medida é desproporcional porque em caso de condenação a pena possivelmente seria cumprida em regime diferente do fechado, pois a análise do regime prisional a ser eventualmente imposto demanda o exame acurado das circunstâncias do caso concreto, o que é inviável em sede de ação constitucional.

No caso em análise, imputa-se ao paciente a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, que prevê uma pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão. Ademais, nos termos do art. 42 da referida lei, na fixação das penas o juiz considerará, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga apreendida.

Assim, considerando a apreensão de quantidade expressiva de drogas, ao menos em tese, é possível a fixação de pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicialmente fechado, fato que afasta a insurgência do impetrante.

Ainda que fosse superado o entendimento sobredito, conforme já reconhecido por esta Câmara Criminal, a prisão preventiva tem natureza cautelar e objetiva o resguardo da ordem pública, da instrução processual ou a aplicação da lei penal, não se confundindo com a prisão pena, está sim sujeita aos regimes fechado, semiaberto e aberto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020